Tribunal: TJDFT
Processo: 0734649-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734649-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Caixa Econômica Federal Agravada: Deborah Christina de Brito Nascimento D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento (Id. 63081581) interposto pela empresa pública Caixa Econômica Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0703048-40.2017.8.07.0007, que determinou a expedição de mandado de intimação dirigido ao gerente geral da aludida instituição financeira para cumprimento da ordem judicial de bloqueio e transferência de valores determinada pelo Juízo singular em sede de tutela cautelar. Verifica-se que a agravante não acostou aos presentes autos a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, sendo certo que o documento referido no Id. 63081590 tem como unidade favorecida a Secretaria do Egrégio Tribunal Regional da 1a Região, não se tratando, assim, da guia de custas e emolumentos apropriada. Diante do exposto intime-se a agravante para apresentar, nestes autos, no prazo de 5 (cinco) dias, a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal emitida por este Egrégio Tribunal de Justiça e o respectivo comprovante de pagamento. Publique-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator